Tribunal: TJBA
Processo: 8047097-36.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8047097-36.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: OXITENO S A INDUSTRIA E COMERCIO

Advogado(s): ADRIANO KEITH YJICHI HAGA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. ESTADO DA BAHIA. PROGRAMA DESENVOLVE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL CONCEDIDA MEDIANTE CAUÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. APLICAÇÃO DO TEMA 299 DO STF. ESTORNO DO ICMS DEVIDO. ART. 312, INC. V DO REGULAMENTO DO ICMS (RICMS) DO ESTADO DA BAHIA. VERBA HONORÁRIA SUCUMENCIAL MAJORADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que, nos autos da ação de anulação de lançamento fiscal antecipação de tutela em caráter antecedente, julgou improcedentes os pleitos autorais para reconhecer a certeza e exigibilidade do lançamento fiscal contido no auto de infração impugnado pela parte autora, ora apelante.

2. Da análise dos autos, tem-se que não merecem guarida as alegações recursais acerca da suposta desconsideração, pelo magistrado
a quo
, do laudo pericial, uma vez que, ao revés do quanto suscitado pelo apelante, os argumentos expostos pelo perito integraram a fundamentação da sentença recorrida, ainda que para encampar tese oposta ao quanto defendido pela parte apelante.

3. Ademais, à luz das particularidades do Programa Desenvolve debatidas no caso em tela, a sentença recorrida não merece reforma no que concerne a aplicação do Tema 299 do STF.

4. Assim, a partir da documentação juntada aos autos e do quanto indicado pela perícia judicial, considera-se que o presente feito trata da hipótese de estorno de créditos fiscais do ICMS prevista no art. 312, ins. V do RICMS, de modo que resta íntegra a sentença vergastada, não havendo de se falar em anulação do lançamento advindo do auto de infração impugnado.

5. Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15%
(quinze por cento)
sobre o valor corrigido do crédito tributário, mantendo-se a exclusão da verba honorária da CDA de modo a evitar o
bis in idem
.

Sentença mantida.
Recurso conhecido e não provido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 8047097-36.2023.8.05.0001,
tendo como apelante,
OXITENO S/A INDUSTRIA E COMERCIO
, e apelado,
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e negar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, 07 de outubro de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG17E